Tribunal: TJSP
Processo: 1007182-06.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. Sentença de improcedência. Irresignação da Associação autora em relação os honorários sucumbenciais fixados por equidade em R$ 1.200,00. Alegação de que os honorários devem ser fixados com base no valor da causa. Não acolhimento. Considerando que o valor da causa foi atribuído em R$ 2.179,61, seria justificável a fixação da condenação por

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. Sentença de improcedência. Irresignação da Associação autora em relação os honorários sucumbenciais fixados por equidade em R$ 1.200,00. Alegação de que os honorários devem ser fixados com base no valor da causa. Não acolhimento. Considerando que o valor da causa foi atribuído em R$ 2.179,61, seria justificável a fixação da condenação por equidade, pois os valores obtidos com a condenação seriam irrisórios. Eventual modificação apenas seria possível em situações comprovadamente excepcionais. Sentença mantida, com majoração dos honorários para R$ 1.500,00, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000955160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Apelação Cível
no 1007182-06.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL JARDIM DOS IPÊS, é
apelado ANDRÉ RICARDO BUORO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) E J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 17 de novembro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007182-06.2018.8.26.0320
(RC)
Pág. 2/3
VOTO No 12.184
No Processo - Classe:
1007182-06.2018.8.26.0320 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Limeira
MM Juiz de 1o Grau:
Flávio Dassi Vianna
Partes:
Apelante: Associação dos Moradores do Residencial Jardim
dos Ipês
Apelado: André Ricardo Buoro
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS
CONDOMINIAIS.
Sentença
de
improcedência.
Irresignação da Associação autora em relação os honorários
sucumbenciais fixados por equidade em R$ 1.200,00.
Alegação de que os honorários devem ser fixados com base
no valor da causa. Não acolhimento. Considerando que o
valor da causa foi atribuído em R$ 2.179,61, seria
justificável a fixação da condenação por equidade, pois os
valores obtidos com a condenação seriam irrisórios.
Eventual modificação apenas seria possível em situações
comprovadamente excepcionais. Sentença mantida, com
majoração dos honorários para R$ 1.500,00, nos termos do
artigo 85, § 11 do CPC.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de Apelação interposta contra a r. sentença de fls. 132/134
(integrada às fls. 148/149), a qual julgou improcedente a Ação de cobrança de despesas
condominiais, condenando a Associação autora ao pagamento de honorários ao patrono
do requerido fixados por equidade em R$ 1.200,00
Inconformada em relação ao arbitramento das verbas honorárias
sucumbenciais por equidade, a Associação autora recorreu, postulando que a
condenação fosse arbitrada entre 10% a 20% sob o valor da causa.
Contrarrazões às fls. 162/164, postulando o não provimento do apelo.
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007182-06.2018.8.26.0320
(RC)
Pág. 3/3
O recurso deve ser conhecido, mas improvido.
Com efeito, a sucumbência decorre diretamente do princípio da
causalidade, ou seja, a parte que deu causa a demanda deverá arcar com as despesas que
a parte vencedora foi obrigada a suportar.
No caso dos autos, a Associação autora recorreu inconformada com o
arbitramento das verbas honorárias sucumbenciais por equidade, entendendo que
deveriam ser fixadas com base no valor da causa.
Com efeito, considerando que o valor da causa foi atribuído em R$
2.179,61, o percentual de 10% a 20% seria irrisório e incompatível com o trabalho
realizado pelo nobre advogado do requerido que restou totalmente vencedor, se
justificando o arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, § 8o do CPC.
Aliás, o importe de R$ 1.200,00 não se mostrou incompatível com os
critérios de proporcionalidade, com a natureza e a importância da causa, sendo
injustificável a pretendida alteração.
Por fim, em virtude do trabalho adicional realizado em grau recursal,
com fundamento no artigo 85, § 11 do CPC, os honorários advocatícios em favor do
patrono do requerido devem ser majorados para R$ 1.500,00, com correção monetária
até o efetivo pagamento.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora